Tribunal: TCU
Processo: 031.880/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 669/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.880/2019-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Delivalda Boechat Moldes Rodrigues (XXX.517.295-XX); Elisani Correa de Medeiros de Paula (XXX.669.847-XX); Laura Emilia Nascimento Fragoso (XXX.688.207-XX); Maria do Socorro Costa (XXX.088.152-XX); Mariluci Guilherme Goncalves (XXX.087.817-XX); Marise de Brito Rodrigues (XXX.212.144-XX); Nair Dantas da Silva (XXX.525.917-XX); Onilda Maria Castro de Morais (XXX.283.394-XX); Oseneide Maria Silva de Castro (XXX.572.354-XX); Patricia Almeida Borges Lima (XXX.160.227-XX); Renata Cristina Castelo Branco Alencar (XXX.507.352-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.